Tribunal: TJMT
Processo: 1042279-48.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042279-48.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA NEVES PIRES MOURA - CPF: 046.830.591-26 (AGRAVANTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL
– INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, E NÃO COMPLETA – PARTE AUTORA QUE DECAIU DE PARTE DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO
DESPROVIDO.
Nos termos do art. 86 do CPC,
havendo sucumbência reciproca, como é o caso em que apenas um dos pedidos formulados pela parte autora fora integralmente acolhido, as despesas processuais devem ser rateada entre os litigantes de acordo com o grau de êxito de cada qual na lide.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
MARIA NEVES PIRES MOURA
contra a
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1042279-48.2018.8.11.0041
, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ré, ora agravada, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para reformar a sentença no que se refere à distribuição dos ônus sucumbenciais, a fim de determinar que a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios se dê na proporção de 70% à ré e 30% à autora
(
cf. Id. no
176347150).

A autora/agravante critica a conclusão decisória de que teria havido sucumbência recíproca na hipótese dos autos, porque, segundo afirma, “
é

impossível realizar pedido certo e determinado
(na ação de cobrança de seguro DPVAT)
, já que o valor indenizatório é estipulado somente após a realização da perícia, não se olvidando que em vários casos, a lesão em um membro acaba refletindo em outro, o que somente é apurado por médico perito
”, além disso, destaca que não pleiteou a indenização no valor máximo prescrito em lei, “
haja vista que a palavra constante nos pedido iniciais, qual seja, ‘até’, extirpa qualquer interpretação de que a vítima pleiteado ser indenizada no valor máximo, como acredita, de forma totalmente equivocada, julgador monocrático
”.

Sustenta que “
obteve 100% de vitória em relação ao seu único pedido, que seria o reconhecimento do direito à indenização do seguro obrigatório DPVAT, devidamente acrescido dos consectários legais exatamente como pleiteado
”, e, ainda que assim não fosse, no máximo, “
teria sucumbido em parte mínima do pedido, o que também não caracterizaria sucumbência recíproca e o ônus seria integral da embargada, conforme esculpido no artigo 86, parágrafo único, do CPC
”; alonga-se, ademais, em considerações sobre a tese de que, ao dividir “
o ônus processual da forma como feito, não está sendo cumprido os ditames do referido artigo
(art. 8o do CPC)
, uma vez que a embargante é beneficiaria da justiça gratuita, e o valor relativo a sua condenação ficará suspensa a exigibilidade, sendo certo que quem deverá arcar com os custos em seu lugar será o Estado
”, não sendo justo, a seu ver, “
empurrar para o Estado as custas judiciais, que foram tão somente motivados pela desídia e descumprimento da legislação pela embargada, esteja de alguma forma atendendo algum fim social e às exigências do bem comum
”.

Pede, pois, o exercício de retratação, ou, então,
o provimento deste agravo interno, para que seja desprovido o apelo adversário, confirmando-se integralmente os termos da sentença apelada (cf. Id. no 176850178).

Nas contrarrazões, a Seguradora/agravada refuta as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 178697650).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em específico à distribuição dos ônus de sucumbência, a r. decisão agravada dispôs o seguinte:

“Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, o art. 86 do CPC prevê que, ‘se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas” (caput), e, em caráter excepcional, ‘se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários’ (parágrafo único), ou seja, por assim dizer, os ônus sucumbenciais devem ser suportados na medida do êxito de cada um, proporcionalmente aos interesses que restaram atendidos ou não pelo pronunciamento jurisdicional.

No caso, a autora acionou judicialmente a Seguradora/ré exigindo o pagamento indenizatório no teto legal (R$ 13.500,00), porém, como se sabe, com base na conclusão da perícia médica feita em Juízo, a sentença fixou o valor indenizatório em R$ 2.531,25, de acordo com a tabela da SUSEP à hipótese reclamada e o grau da lesão, que corresponde a menos de 1/5 do valor pleiteado na petição inicial, assim, a meu ver, não se pode dizer que se cuida de diferença ínfima a fazer incidir a previsão do parágrafo único do art. 86 do CPC, cumprindo observar a disposição do caput de que ‘cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas’.

Ora, se o autor pretendia 100% de vitória financeira (valor máximo pleiteado), mas conquistou menos de 20% do valor pretendido, não vejo como dizer, não sob um enfoque racional, que sucumbiu de quota “mínima do pedido”, de modo que dúvida não há quanto à aplicação da regra geral de sucumbência recíproca do caput do art. 86 do CPC.

Portanto, considerando o êxito da autora na pretensão de ver reconhecido o seu direito à cobertura securitária (an debeatur), e a vitória apenas em parte no que tange à extensão/quantificação da indenização que lhe é devida (quantum debeatur), tenho como justo e razoável distribuir os ônus de sucumbência na proporção de 70% à Seguradora/ré e 30% à autora.”

Segundo consta da petição inicial, em função do acidente de trânsito ocorrido no dia 27.12.2017, a autora/agravante sofreu lesão que “
lhe causou invalidez permanente (FRATURA DO QUADRIL), consoante comprovam farta documentação que ora juntamos, entre elas Boletim de Ocorrência, ficha de atendimento hospitalar e demais documentos anexos
”, e, embora conste da Tabela da SUSEP previsão expressa e específica à hipótese de “
perda completa da mobilidade de um quadril
” (25% do máximo indenizatório), e a despeito de não haver qualquer indicativo na documentação médica trazida aos autos sobre a existência de lesões em outros segmentos corporais e nem de comprometimento da “função vital” do quadril, ao final da exposição postulatória, após discorrer sobre como foi “
absurda
” a alteração promovida pela
Lei no 11.945/2009, que veio “
literalmente colocando preço em cada parte do corpo do ser humano e determinando que o pagamento seja feito de acordo com o percentual apurado em cada lesão
”, e sustentando que tal “
absurdo não pode ser agasalhado pela justiça!
”,
formulou pedido para que a Seguradora/ré fosse condenada “
a efetuar o pagamento do seguro obrigatório devido, podendo chegar até o limite máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), dependendo da graduação do membro, em razão da invalidez experimentada pela requerente
”, dando à causa o valor, cuja estimativa deve corresponder ao
proveito econômico que se busca na demanda, de R$ 13.500,00 (cf. Id. no 141367143).

Leitura da petição inicial mostra, portanto, que a pretensão autoral consiste na tese de que, independente do local/segmento corporal em que se verificada a lesão incapacitante, o
quantum
indenizatório deveria ser calculado em percentual (grau da lesão) sobre o teto máximo indenizatório previsto em lei, ignorando-se a Tabela da SUSEP (tabela anexa à Lei no 11.945/2009), é o que se extrai da alegação de que a alteração legislativa “
é um absurdo e não pode ser agasalhado pela justiça
”, que a “
inversão dos valores é absurda, demonstrando um infeliz retrocesso social, merecendo urgente intervenção do judiciário!
”, e que, portanto, “
a requerente deve ser indenizado em até o máximo disposto na lei, de acordo com o percentual apurado na perícia a ser realizada
”.

Na sentença, o MM. Juiz analisou, enfrentou e rechaçou essa tese autoral, assentando que, “
nos termos do artigo 3o, § 1o, da Lei 6.194/74, a cobertura da indenização por invalidez permanente, total ou parcial, por pessoa vitimada será de até R$ 13.500,00 reais (treze mil e quinhentos reais) no caso de invalidez permanente. Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, por meio da Súmula 474, a qual estabelece: ‘A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez’. Para efetivação do cálculo, necessário observar o enquadramento da lesão na tabela anexa à lei, qual a extensão das perdas anatômicas ou funcionais e os segmentos orgânicos ou corporais, de modo que possa ser realizada a correspondência da indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido no valor máximo da cobertura
”, ou seja, expressamente rejeitou a pretensão da autora/agravante de que a indenização correspondesse ao percentual de sua debilidade em relação ao valor máximo de 13.500 reais, e, em caráter subsidiário, levando em conta os parâmetros indicados na Tabela da SUSEP, e o grau da lesão indicado no laudo médico pericial, arbitrou a condenação indenizatória em
R$ 2.531,25.

É notório que os ônus sucumbenciais devem ser suportados na medida do êxito de cada uma das partes em litigio, proporcionalmente aos interesses que restaram atendidos pelo provimento jurisdicional.
Essa é a literal dicção do
caput
do artigo 86 do CPC, que prevê que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.

Assim, se a autora
acionou judicialmente a Seguradora/ré exigindo o pagamento de forma diversa daquela prevista em lei, fundamentando o seu pedido indenizatório na alegação de que não deveriam ser observados os parâmetros legais pré-definidos, e não logrou êxito nesse ponto, evidentemente não se pode dizer que saiu totalmente vitorioso da lide, tampouco que sucumbiu apenas em relação à quantificação da indenização em razão da incerteza inicial quanto ao grau da lesão do quadril, muito menos que deixou de ganhar foi ínfimo ou inexpressivo.

Portanto, considerando que a autora saiu vitorioso no que diz respeito à existência da cobertura securitária, e, consequentemente, o dever de indenizar, mas decaiu em parte da pretensão relacionada à forma de cálculo e definição do
quantum
indenizatório, reafirmo que
“
tenho como justo e razoável distribuir os ônus de sucumbência na proporção de 70% à Seguradora/ré e 30% à autora
”.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023